Tribunal: TJPA
Processo: 0008716-15.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008716-15.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCOS HENRIQUE GONCALVES CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES CORROBORADO POR PROVAS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE CÂMERAS CORPORAIS. IRRELEVÂNCIA PARA A VALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. TEMA 1077 DO STJ. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante da alegação de nulidade da abordagem policial, ausência de investigação prévia e inexistência de gravação por câmeras corporais; e (ii) estabelecer se a valoração negativa da conduta social, fundamentada em condenação criminal diversa, observa os critérios do art. 59 do Código Penal e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1077.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes, convergentes e harmônicos, demonstrando que o apelante portava sacola contendo quatro tabletes de maconha e tentou fugir ao perceber a aproximação da guarnição.

4.

A palavra dos agentes públicos constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

5.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão e pelo laudo definitivo que atestou a apreensão de 1.149g (um quilo e cento e quarenta e nove gramas) de maconha.

6.

A tentativa de evasão do apelante diante da presença policial configura circunstância objetiva apta a justificar a abordagem e a busca pessoal, nos termos da fundada suspeita prevista no art. 244 do CPP.

7.

A ausência de gravação por câmeras corporais não gera nulidade da abordagem nem invalida a prova produzida quando existem outros elementos probatórios regularmente colhidos e submetidos ao contraditório.

8.

A quantidade expressiva do entorpecente apreendido justifica a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

9.

A conduta social não pode ser desabonada exclusivamente com fundamento em condenação criminal utilizada como indicativo de inadequação social, por se tratar de circunstância judicial relacionada ao comportamento do agente nos ambientes familiar, profissional e comunitário.

10.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1077 impede a utilização de processos ou condenações criminais para negativar a conduta social, salvo quando demonstrados elementos concretos relacionados ao convívio social do acusado.

11.

A exclusão da circunstância judicial relativa à conduta social impõe o redimensionamento da pena-base, permanecendo apenas a culpabilidade valorada negativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, quando corroborados por provas materiais, são suficientes para sustentar condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.

A tentativa de fuga do suspeito constitui elemento objetivo apto a justificar abordagem policial e busca pessoal.

3.

A ausência de gravação por câmeras corporais não acarreta nulidade da prova quando existem outros elementos probatórios válidos e submetidos ao contraditório.

4.

A quantidade de droga apreendida autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5.

A conduta social não pode ser negativada exclusivamente com fundamento em condenações ou processos criminais, devendo ser aferida a partir do comportamento do agente em seu meio social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV. CPP, arts. 244 e 386, VII. CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, 59, 77 e 60. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42. LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 948.295/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025. STJ, AgRg no HC nº 937.897/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024. STJ, REsp nº 2.117.566/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025. STJ, AREsp nº 2.600.624/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025. TJPA, Apelação Criminal, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, j. 10.03.2025. Súmula 444 do STJ. Súmula 17 do TJPA. Tema Repetitivo 1077 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por

MARCOS HENRIQUE GONÇALVES CORREIA
,

por intermédio da defensoria, objetivando reformar a r. sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença, ID 26570522, de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante

a pena de
07 (sete) anos de reclusão
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias multa
, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto;

Nas razões recursais
, ID 26570528, a defesa do recorrente pugna por sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas. No mais, subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada, com a reforma da negativação da conduta social na primeira fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o
dominus litis
entendeu pelo conhecimento e improvimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 26570532.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID 28735423.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório
. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso.

2.

DO MÉRITO.

2.1 DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.

A defesa sustenta a ausência de provas suficientes sobre a autoria delitiva, sob o argumento de que (i) a abordagem mencionada pela polícia seria nula, (ii) os policiais deveriam usar câmeras corporais para confirmar a legitimidade de suas alegações, (iii) não houve investigação acerca do crime de tráfico de drogas e (iv) a condenação criminal não pode se fundamentar exclusivamente na palavra dos agentes policiais que alegam ter testemunhado a ocorrência do delito, razão pela qual requer sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público possui a seguinte narrativa:

“Descrevem as peças de informação constantes do Inquérito Policial nº 00006/2020.100481-6, juntadas aos autos, que no dia 11/06/2020, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado MARCOS HENRIQUE GONCALVES CORREIA, após ter sido flagrado em seu poder 04 (quatro) tabletes confeccionadas em pedaços de papel filme, contendo em seus interiores erva prensada pesando no total 1149,00 gramas, ou seja, (1 quilograma e 149 gramas), tendo como resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinoides, entre as quais inclui-se a substância Delta 9-THC ( Delta 9 Tetrahidrocanabidinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA. Policiais militares estavam realizando ronda ostensiva, por volta de 01:00 hora, na rua principal do Conjunto Jardim Sevilha, no bairro Parque Verde, nesta capital, quando a guarnição avistou o acusado em atitude suspeita e, ao se aproximarem do denunciado, o mesmo empreendeu fuga. Ato contínuo, o acusado foi detido pela equipe de policiais, o qual ao ser detido, foi identificado como MARCOS HENRIQUE GONCALVES CORREIA, sendo apreendido com o mesmo uma sacola plástica que estava em seu poder e foi constatado que no interior da sacola, estavam as drogas supracitadas”.

Acerca da autoria, destaco que o conjunto probatório dos autos, especialmente pela prova oral, demonstra, de forma segura, que o apelante trazia consigo o material apreendido. Nesse mesmo sentido, o testemunho dos policiais é harmônico no sentido de informar que o apelante estava com a sacola plástica em mãos, a qual em seu interior, se encontravam os entorpecentes.

Transcrevo os depoimentos colhidos em juízo, sob a presença do Ilustre Representante do Ministério Público e da Advogada particular (ID 26570504):

A testemunha
Valdecy Santos Pereira
(ID 26570505), sargento da Polícia Militar, explicou que
“
durante ronda, avistaram o réu em uma esquina tentando atravessar a rua assim que visualizou a guarnição policial. Posteriormente, o réu tentou correr, mas foi interceptado por eles, que realizaram sua revista pessoal, encontrando na sacola que ele trazia consigo, em sua mão, na qual havia os 4 (quatro) tabletes de entorpecentes. O réu teria informado na oportunidade que pretendia entregar a outrem a droga
”.

A testemunha
Paulo Cesar Pereira dos Santos
(ID 26570506), 3º Sargento da Polícia Militar, informou que
“
em patrulhamento no conjunto Sevilha, avistaram o réu com uma sacola na mão, o qual tentou se evadir ao visualizar os policiais, razão pela qual realizaram sua revista pessoal que culminou na apreensão do entorpecente, sobre o qual disse ele na oportunidade que pretendia repassar a uma pessoa, um cliente. Aduziu que o acusado estava parado no final de uma rua, que a abordagem se deu na segunda ronda da noite, que o horário passava da meia-noite
”.

O
apelante
, em seu interrogatório (ID 26570507), exerceu o direito constitucional de ficar em silêncio.

Desse modo, não prospera a alegação defensiva de insuficiência probatória. Os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se coerentes, convergentes e harmônicos entre si, descrevendo de forma consistente a dinâmica dos fatos, especialmente no que concerne à posse da sacola plástica contendo os entorpecentes, à tentativa de fuga do apelante ao perceber a aproximação da guarnição e à apreensão dos quatro tabletes de maconha em seu poder.

Além disso, os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo para embasar decreto condenatório, desde que prestados em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo qualquer impedimento legal para sua valoração.
In casu
, entendo restar ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada ao apelante, bem como os depoimentos foram corroborados por outros elementos de prova, tais como o Auto/Termo de Apreensão e Apresentação dos entorpecentes e ainda o Laudo Definitivo.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para porte para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/2006.2. O agravante foi condenado por tráfico de entorpecentes, com base em provas testemunhais e materiais, incluindo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo químico toxicológico, que indicaram a posse de 51 porções de cocaína (47,8g) para fins de comércio. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de entorpecentes pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e provas materiais, sem que haja necessidade de reexame aprofundado dos fatos em sede de habeas corpus .4. A questão também envolve a análise sobre a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para porte para uso pessoal, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas.5. Outra questão em discussão é a alegação de inovação recursal, uma vez que o agravante trouxe novos argumentos não suscitados no momento da impetração do habeas corpus. III. Razões de decidir
6. A condenação por tráfico de entorpecentes foi mantida com base em depoimentos de policiais militares, corroborados por provas materiais, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos de constatação e químico-toxicológico.7. O Superior Tribunal de Justiça entende que o depoimento de policiais, quando em consonância com outras provas, é idôneo para fundamentar condenação, não havendo ilegalidade na decisão que manteve a condenação
. 8. A desclassificação do delito de tráfico para porte para uso pessoal demanda reexame aprofundado dos fatos, o que é inviável em sede de habeas corpus.9 . A alegação de inovação recursal foi rejeitada, pois o agravante apresentou novos argumentos que não foram discutidos no habeas corpus original, o que é vedado em sede de agravo regimental. IV. Dispositivo e tese10. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de entorpecentes pode ser mantida com base em provas testemunhais e materiais suficientes. 2. A inovação recursal em agravo regimental é vedada, não sendo possível discutir novas teses não suscitadas no habeas corpus original. "Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei nn.11.343/2006, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014; STJ, AgRg no AREsp 875 .769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017; STJ, HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017; STJ, AgRg no HC n. 908.950/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024. (STJ - AgRg no HC: 948295 SP 2024/0362811-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025, destaquei).

No caso concreto, além dos relatos convergentes dos agentes públicos, a apreensão de 1.149 gramas de maconha divididas em quatro tabletes, associada à tentativa de evasão do apelante e à informação por ele prestada no momento da abordagem de que entregaria a droga a terceiro, constituem elementos objetivos que corroboram a narrativa acusatória.

Desse modo, destaco que a materialidade está consubstanciada por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 26570398 – p. 01) em que consta “
04 (quatro) tabletes confeccionados em pedaços de papel filme. contendo em seus interiores erva prensada, pesando no total 1149,00 gramas, ou seja (1 quilograma e 149 gramas) da erva conhecida vulgarmente como MACONHA
”. Além disso, consta nos autos o Laudo nº: 2020.01.002226-QUI, em que consta como resultado “
Positivo para o grupo dos Canabinoides, entre as quais inclui-se a substância Delta 9-THC Deita 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como MACONHA
”.

Outrossim, a defesa alega, em síntese, que a abordagem realizada foi ilegal e que a condenação dependeria da existência de gravações por câmeras corporais. Entendo que não merece acolhimento as referidas teses.

No caso em tela, os policiais militares foram uníssonos em afirmar que estavam em rondas pelo Conjunto Sevilha quando avistaram o Apelante com uma sacola na mão, o qual tentou se evadir ao visualizar os policiais, circunstância que motivou a realização da abordagem e da subsequente revista pessoal.

Desse modo, a abordagem policial se demonstrou razoável tendo em vista que a tentativa de fuga, diante da presença da guarnição, constitui elemento objetivo apto a justificar a abordagem, a qual não decorreu de mera intuição ou escolha arbitrária dos agentes, mas de circunstâncias concretas observadas no momento dos fatos, as quais legitimaram a realização da revista pessoal que culminou na apreensão do entorpecente.

Colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME.1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. 2. Alegações defensivas de nulidade da abordagem policial, quebra da cadeia de custódia da droga apreendida, nulidade da dosimetria da pena por ausência de fundamentação, insuficiência probatória para a condenação e pleito subsidiário de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal ou reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a abordagem policial e a busca pessoal foram ilegais por ausência de justa causa; (ii) se houve quebra da cadeia de custódia da droga apreendida que pudesse comprometer a validade da prova; (iii) se a dosimetria da pena apresenta nulidade por falta de fundamentação; (iv) se há insuficiência probatória a justificar absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para porte para uso pessoal; (v) se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima e o afastamento da Súmula nº 231 do STJ para fixação da pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A abordagem policial mostrou-se legítima, pois decorreu de fundada suspeita, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, diante da tentativa de fuga do apelante ao perceber a presença da guarnição
. Precedentes do STJ. 5. Inocorrência de violação à cadeia de custódia, uma vez que não há qualquer indício concreto de adulteração, substituição ou modificação da substância apreendida, conforme laudos técnicos e demais provas constantes dos autos. 6. A dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente, tendo sido observados os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas. A pena-base foi fixada no mínimo legal e reduzida na segunda fase em 1/3, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. 7. O conjunto probatório é suficiente para a condenação, consistindo em apreensão de 288g de maconha, depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e laudos periciais que confirmaram a natureza do entorpecente. A tentativa de fuga e o modo de acondicionamento da droga reforçam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal. 8. O pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal, com fundamento na incidência da atenuante da confissão espontânea, encontra óbice na Súmula nº 231 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento:
“1. A abordagem policial fundada em suspeita objetiva, especialmente diante de tentativa de fuga, não configura ilegalidade para fins de nulidade da busca pessoal.
2. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração de efetiva adulteração ou modificação da prova, não bastando alegações genéricas de irregularidade. 3. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.084.755/SC; STJ, AgRg no HC nº 882.712/SP; STJ, AgRg no AREsp nº 2.424.997/SC; STJ, AREsp nº 2.748.744/SP. (Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 10 de março de 2025. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora, destaquei)

Outrossim, embora a utilização a utilização de câmeras corporais constitua importante mecanismo de transparência e controle da atividade policial, sua ausência não acarreta, por si só, a nulidade da abordagem ou das provas dela decorrentes, especialmente quando os depoimentos dos agentes de segurança, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, encontram-se corroborados por outros elementos probatórios produzidos nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a condenação do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alega nulidades no processo e equívocos na dosimetria da pena, requerendo a anulação da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, diante de alegações de nulidades e equívocos na dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não é meio adequado para substituir recursos próprios ou revisão criminal, exceto em casos excepcionais onde há flagrante ilegalidade. 4. Não se verifica, nos autos, qualquer flagrante ilegalidade ou nulidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 5.
Eventuais irregularidades na fase inquisitorial, como ausência de filmagem por câmeras corporais, não afetam a validade da condenação, desde que existam outras provas regularmente colhidas
. 6. A alegada ausência de audiência de custódia não gera nulidade quando o processo seguiu contraditório e ampla defesa. 7. A análise de insuficiência probatória não pode ser feita em habeas corpus, pois demanda dilação probatória incompatível com os limites dessa via processual. 8. A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois demonstra dedicação à atividade criminosa. IV. DISPOSITIVO9. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 937897 RJ 2024/0307567-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024, destaquei).

Nesse sentido, a apreensão de drogas em quantidade e forma de acondicionamento típicas da traficância, somados às circunstâncias da prisão como a tentativa de fuga do suspeito, corroboram a verossimilhança e credibilidade à palavra dos policiais em juízo.

Dessa forma, a prova deixa de ser meramente testemunhal e isolada para constituir um acervo probatório coeso e robusto, plenamente apto a afastar a dúvida razoável e fundamentar o decreto condenatório, revelando-se insuficiente a mera alegação de nulidade decorrente da ausência de gravação audiovisual da diligência policial.

Portanto, não incide, no caso, a insuficiência probatória ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois as provas constantes dos autos demonstram que o apelante, de forma livre e consciente, praticou o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
devendo ser mantida a condenação.

2.2 DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DE “CONDUTA SOCIAL”.

Em suas razões recursais, o apelante requer a redução da pena aplicada, com reforma acerca da negativação da conduta social na primeira fase da dosimetria, a qual teria violado o Tema Repetitivo 1077 do STJ.

Destaco que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Passo à análise do cálculo da pena do recorrente.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 26570522):

(...)

4 –

DA DOSIMETRIA DA PENA

Atento às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal e do art. 42 da lei 11.343/06, passo a individualização da pena do réu:
Culpabilidade
elevada
, tendo em vista a considerável quantidade de entorpecente apreendida com o réu, 1149g de maconha, a qual reclama maior reprovação; no tocante a
antecedentes criminais,
aferiu-se que o réu responde a outra ação penal ainda em curso pelo crime de tráfico de drogas nos autos de nº. 0800516-92.2021.8.14.0031 (Vara Única do Moju) e possui uma sentença penal condenatória em grau recursal, pelo mesmo tipo de crime, nos autos de nº. 0007365-41.2019.8.14.0401 (3ª Vara Criminal de Belém), entretanto sem trânsito em julgado, não podendo assim ser usados em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”; não há dados suficientes para aferir a
personalidade
do réu;
conduta social
desfavorável
, revelada pela sentença penal condenatória cujo fato e trânsito em julgado foram posteriores ao evento aqui apurado, nos autos de nº 0803520-60.2022.8.14.0401 (11ª Vara Criminal de Belém), o que denota falta de respeitabilidade e falha de adaptação em relação ao meio social; sem informações sobre o
motivo
do crime; as
circunstâncias
do crime se confundem com a culpabilidade, motivo pelo qual não serão valoradas, a fim de evitar o
bis in idem;
consequências
comuns à espécie de crime. Assim sendo,
considerando a culpabilidade elevada e a conduta social desfavorável do réu
,
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão

e 700 (setecentos) dias-multa, fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do crime o valor de cada dia-multa
, que torno concreta e definitiva, ante a inexistência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição e aumento da pena. Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do CPB,
o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime SEMIABERTO
, pois ‘
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
’ conforme art. 59,
caput,
do CPB, em que pese a culpabilidade elevada e a conduta social desfavorável do réu. Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. Incabível também a suspensão da pena, por não restarem presentes as exigências previstas no art. 77 do CPB.
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade
, por não visualizar novas informações que ensejem a decretação de sua custódia cautelar.

(...).

Após detida análise dos autos, constato que o MM. Juízo
a quo
, ao analisar os vetores do art. 59, do CP,
considerou a culpabilidade e a conduta social, como vetores desfavoráveis
, para o apelante e por essa razão, fixou a pena-base acima do mínimo, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Nesse sentido, passo a decidir da seguinte forma.

a)

1ª fase

Com relação ao vetor
culpabilidade
o juízo considerou:

“
Culpabilidade
elevada
, tendo em vista a considerável quantidade de entorpecente apreendida com o réu, 1149g de maconha, a qual reclama maior reprovação”

A negativação da
culpabilidade
pautou-se na quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo tal fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, à luz do art. 42 da Lei de Drogas.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, bem como negou a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, sob o fundamento de dedicação do réu a atividades criminosas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão:(i) verificar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006;(ii) avaliar se a negativa de aplicação do tráfico privilegiado está devidamente fundamentada na dedicação do réu a atividades criminosas;(iii) analisar eventual violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O art. 42 da Lei n. 11 .343/2006 estabelece que a natureza e quantidade da droga devem ser consideradas com preponderância na fixação da pena, justificando a exasperação da pena-base, entendimento corroborado pela jurisprudência do STJ e do STF
. 4. A elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliada à presença de objetos que indicam o tráfico, como balança de precisão e anotações contábeis, configuram dedicação a atividades criminosas, o que impede a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 5. A dosimetria da pena atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo proporcional o incremento da pena-base na fração de 1/6 em virtude da gravidade concreta da conduta. 6. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar violação a princípios constitucionais, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, resguardando-se a competência do STF. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2117566 PR 2024/0007176-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025, destaquei).

Desse modo, ante os motivos expostos,
mantenho a negativação da culpabilidade
.

Quanto a
conduta social
, o juízo de primeiro grau considerou:

“
conduta social
desfavorável
, revelada pela sentença penal condenatória cujo fato e trânsito em julgado foram posteriores ao evento aqui apurado, nos autos de nº 0803520-60.2022.8.14.0401 (11ª Vara Criminal de Belém), o que denota falta de respeitabilidade e falha de adaptação em relação ao meio social”.

Todavia, tal fundamentação não se mostra idônea. Isso porque a conduta social refere-se ao comportamento do agente em seu ambiente familiar, profissional e comunitário, não podendo ser aferida exclusivamente a partir da existência de condenação criminal proferida em outro processo para desabonar a conduta do acusado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL BASEADA NA EXISTÊNCIA DE PROCESSOS PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1077. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelo agravante, que foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal c.c. 244-B do ECA. 2. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, em razão da valoração negativa de sua conduta social, baseada exclusivamente na existência de outros processos penais em curso. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da conduta social do recorrente, baseada exclusivamente em processos penais em curso, é válida para a dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
.
5. A conduta social deve ser avaliada com base no comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, e não pode ser negativamente valorada com base em processos penais em curso.
6. O recurso especial foi provido para declarar a inexistência de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase do processo de aplicação da reprimenda em relação ao recorrente. IV. Di6.tivo 7. Recurso provido. (STJ - AREsp: 2600624 MA 2024/0108382-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025, destaquei).

Ademais, a própria sentença reconheceu a impossibilidade de utilização dos processos sem trânsito em julgado para exasperação da pena-base, circunstância que reforça a necessidade de observância dos limites indicados pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

Desse modo, ante os motivos expostos,
afasto a negativação da conduta social
.

Considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável, e adotando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, redimensiono a pena-base para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

b)

2ª fase

Ausentes agravantes ou atenuantes.

c)

3ª fase

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Desse modo, torno a pena
definitiva e concreta em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do crime
.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade do apelante, estabeleço o regime
SEMIABERTO
, com esteio no art. 33, §2º, alínea “b” do CP.

Considerando que a pena fixada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não restou preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 44 do Código Penal.

De igual modo, resta impossibilitada a suspensão condicional da pena, disposta no art. 77 do Código Penal, uma vez que o benefício exige pena privativa de liberdade não superior a 02 (dois) anos, bem como o apelante não faz jus a medida excepcional do § 2º do referido dispositivo.

Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

3.

DISPOSITIVO

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa de liberdade imposta ao apelante
, afastando-se a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria, mantendo-se, contudo, a negativação da culpabilidade. Desse modo, torno a pena definitiva em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026